Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CHIP E SENHA. DEVER DE CUIDADO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Banco do Brasil S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 16.437,39 lançado no cartão de crédito da parte requerente, e condenando-o ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, e a ressarcir R$ 708,20, referentes aos danos materiais.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a inépcia da petição inicial, além de pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.
3. Fatos relevantes. A recorrida narra ter sido vítima do golpe da troca do cartão, o que ocasionou a realização de dezessete compras no crédito no montante total de R$ 16.437,39 (ID 63722100) e duas no cartão de débito, no valor de R$ 708,20 (ID 63722103). Acrescenta que teve o seu nome negativado devido às referidas dívidas (ID 63722106).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a analisar a legitimidade passiva da recorrente, a existência de inépcia da petição inicial e a verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira frente aos prejuízos sofridos pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. Preliminar de inépcia da petição inicial. Contrário ao alegado em recurso, a recorrida apresentou os documentos necessários à compreensão da lide, além de narrar de forma coerente os fatos e os fundamentos do seu pedido, permitindo o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas abstratamente à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente quanto aos fatos relatados, ressaltando-se que as compras contestadas foram efetuadas por meio de cartão mantido junto à instituição financeira recorrente, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
9. Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (STJ, REsp 1633785/SP).
10. No caso dos autos, constata-se que a recorrida não atuou com a cautela devida quando não verificou se o cartão que lhe foi devolvido, no dia 30.11.2023, era realmente o seu. Ademais, as transações foram realizadas, no dia 01.12.2023, utilizando-se de cartão com chip e senha, o que aponta para o não cumprimento do dever de zelo que incumbia à consumidora.
11. Ademais, a recorrida só tomou conhecimento da troca de cartões, no dia 01.12.2023, depois das compras realizadas, e o comunicado ao recorrente, também, só ocorreu após as compras impugnadas, ID 63722097.
12. Constata-se, assim, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência da consumidora, que não atuou com a diligência necessária ao caso, o que exclui a responsabilidade do banco recorrente, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre qualquer ação da instituição financeira e os prejuízos sofridos.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial afastadas.
14. Recurso provido para afastar a responsabilidade do recorrente Banco do Brasil S/A, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017.